Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751428-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO DA COSTA SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITAS AUTO IV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE CÓPIA AO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO DO AUTOR QUANTO AO COMPROVANTE DE SEUS RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Em se tratando de autos eletrônicos, a falta de juntada de cópia do agravo de instrumento ao processo não prejudica a sua admissibilidade, consoante a inteligência do artigo 1.018, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. II. A alegação de hipossuficiência financeira induz presunção relativa de verdade que pode ser desacreditada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950. III. Se, pelas circunstâncias da causa, o juiz determina que o autor apresente o comprovante de seus rendimentos, a falta de qualquer iniciativa probatória autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, presente o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Requer a concessão da justiça gratuita. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.500.873, Ministro Raul Araújo, DJe de 16/08/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/05/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, pois “segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido’” (AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). E “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Quanto à pretensão de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017